Tribunal: TJES
Processo: 5007594-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007594-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ILCILENE MOZER RAUTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007594-56.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: VIVO S.A.

EMBARGADO: ILCILENE MOZER RAUTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 5162613, por VIVO S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 5144898, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela requerida, tão somente para diminuir o quantum fixado a título de condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00, mantendo intocado o restante do comando sentencial.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acórdão embargado, na medida em que este deixou de indicar o termo inicial para atualização do valor da condenação.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Não há, no caso, nenhuma omissão no julgado, eis que o mesmo fora claro ao manter na íntegra o restante do comando sentencial, onde restaram fixados os termos e os marcos da correção monetária e juros moratórios a incidirem sob a indenização por danos morais reduzida em segundo grau.

A questão não fora analisada em grau recursal, justamente, por não ter sido objeto do recurso, eis que em nenhum momento divergiu a recorrente/embargante dos parâmetros fixados em sentença, pleiteando, tão somente, a inexistência/redução do quantum, matérias devolvidas a este juízo.

Deixo de condenar o embargante nas penas de recurso protelatório, posto que em nenhum momento pretende a rediscussão do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO

E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)